Tribunal: TJBA
Processo: 8020941-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020941-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GEYSA DA SILVA COELHO Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, EMANUEL ULISSES DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COBRANÇA DE IPTU. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. DESPROPORCIONALIDADE DA COBRANÇA EM RELAÇÃO À REALIDADE MATERIAL. EXCESSO DE RIGOR NA EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLENA COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA. 1. A cobrança de IPTU pressupõe o exercício de poderes inerentes à propriedade, tais como o uso, o gozo e a disposição do bem. Em caso de esbulho consolidado, afasta-se a legitimidade passiva do proprietário despojado da posse. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade. 3. É cabível a análise de ilegitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade quando a questão pode ser comprovada por prova pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória. 4. No caso, os documentos apresentados pela Agravante, como o contrato particular de compra e venda (1991), o pedido de aforamento (1994) e o embargo administrativo à construção de terceiros (1999), demonstram o esbulho possessório e a ausência de domínio de fato sobre o imóvel, demonstrando o excesso de rigor na exigência de dilação probatória. 5. Provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolher a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a Execução Fiscal em relação à Agravante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8150791-21.2023.8.05.0001, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como AGRAVANTE GEYSA DA SILVA COELHO e como AGRAVADO o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.